Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO LOCAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

I – É descabida a exigência de comprovação de que o veículo encontra-se no endereço indicado pelo autor, por ausência de previsão legal. Aliás, pela natureza da própria pretensão autoral, a ordem judicial poderá ser cumprida em qualquer endereço existente no Distrito Federal.

II – Deu-se provimento ao recurso.